Tribunal: TJMT
Processo: 1013847-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013847-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), DEOLMIRO MARSANGO - CPF: 384.971.409-82 (AGRAVANTE), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), MANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 017.507.809-25 (AGRAVADO), COMIPIL COMERCIO DE IMOVEIS PINHEIRO LTDA - CNPJ: 03.988.003/0001-73 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - CPF: 691.152.301-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ QUANDO EFETIVAMENTE A PARTE CREDORA LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 2a DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 921, § 2o do CPC, após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que não sejam encontrados bens penhoráveis, pode o Juízo determinar o arquivamento dos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DEOLMIRO MARSANGO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
” (Proc. no 0000805-79.2002.8.11.0040), ajuizada pelo agravante contra MANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA, já falecido e sucedido pelo respectivo Espólio, e contra COMIPIL – COMÉRCIO DE IMÓVEIS PINHEIRO LTDA., determinou o imediato arquivamento definitivo do processo executivo, já ressalvando que o feito “
somente será desarquivado se e quando efetivamente a parte credora promovente localizar bens penhoráveis da parte devedora promovida
” (cf. Id. no 118460609 dos autos de origem).

O agravante reafirma que “
tem o direito de perseguir a satisfação de seu crédito, utilizando-se de todas as ferramentas disponibilizadas na legislação para tanto
”, e assegura que “
a todo momento esteve em busca de localizar os executados, localizar bens de propriedade dos mesmos, e por último, informar a localização precisa dos imóveis penhorados, situados em outras comarcas
”.

Argumenta que a frustração da “
localização dos imóveis situados em outra comarca não permite ao Magistrado de pronto o arquivamento definitivo dos autos, até porque o agravante peticionou requerendo a suspensão do feito
” para descobrir onde então situados os imóveis cuja penhora requestou e obteve apenas a partir de informações públicas registradas em Cartório.

Defende, ainda, a impossibilidade de arquivamento do feito “
sem antes permitir que o agravante utilize dos demais mecanismos judiciais colocados à disposição dos credores, tais como penhora on line, RENAJUD e SNIPER, ainda não utilizados nesse processo
”, pois a medida violaria o art. 797 do CPC (sic – cf. Id. no 172088176 - Pág. 7/8).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que “
seja revogada a decisão
” agravada (sic – cf. Id. no 172088176 - Pág. 8/9).

A decisão vinculada ao Id. no
173981187
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no

177322162
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Esta ação satisfativa tramita a longa data e até o presente momento a parte credora promovente não conseguiu, de fato, permear a real localização e constrição de bens assaz da satisfação buscada judicialmente, pelo que, no ponto, qualquer repetição de diligência até aqui inegavelmente tida por inútil e ineficaz merece indeferimento (arts 6o, 8o, 139 e 771ss do CPC).

No ponto, conforme artigo 921 e §§ do CPC, considerando que a efetiva localização e constrição judicial já ultrapassa a própria marca legal da suspensão provisória (§1o), DETERMINO o imediato ARQUIVAMENTO definitivo dos presentes autos (§2), o qual SOMENTE será DESARQUIVADO se e quando efetivamente a parte credora promovente LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS da parte devedora promovida (§3o).

Havendo pedido e sendo o caso dos autos, desde já DEFIRO pedido de levantamento, que deverá ser feito pela via administrativa (Diretoria do Foro) de valor de taxa judiciária paga para nova pesquisa ou constrição virtual indeferida.

Cumpra tal arquivamento segundo CÓDIGO DE MOVIMENTAÇÃO 276 no Pje, eis que adequado e especifico segundo normatização do CNJ para esse fim.

Em uma breve síntese da ação, nota-se que em 19/03/2009, o agravante após a realização de buscas nos cartórios, localizou a existência de alguns imóveis em nome dos agravados, solicitando ao Juízo a penhora e intimação dos executados/agravados (cf. Id. n. 5388477).

Após várias diligências, bem como a emissão de cartas precatórias para a localização e penhora dos bens indicados pelo agravante, foi certificado nos autos pelo Oficial de Justiça que
“não foi possível a localização dos bens porque as matrículas não estavam atualizadas”
e, visando resolver o problema, o agravante, em 22/08/2022, solicitou ao Juízo
“a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta dias) para que o exequente possa buscar mais

informações acerca da localização dos bens indicados a penhora, ou ainda, indicar outros em substituição”
(cf. Id. n 172097719 – pag. 43), mas em 23/05/2023 foi proferida a decisão determinando o arquivamento do feito, nos termos do art. 921 do CPC.

Ao preferir tal decisão, o Juízo considerou que a “ação satisfativa tramita a longa data e até o presente momento a parte credora promovente não conseguiu, de fato, permear a real localização e constrição de bens assaz da satisfação buscada judicialmente”, além disso, a “efetiva localização e constrição judicial já ultrapassa a própria marca legal da suspensão provisória”.

Realmente, a execução foi proposta no ano de 2002 e embora tenha o agravante se mostrado diligente na busca de bens penhoráveis para reaver o seu crédito, verdade é que nenhuma das medidas adotadas foram eficazes.

Embora tenha argumentando a impossibilidade do arquivamento pelo Juízo, pois não foi apreciado o seu pedido de sobrestamento do feito pelo prazo de 60 dias, bem como “
sem antes permitir que o agravante utilize dos demais mecanismos judiciais colocados à disposição dos credores, tais como penhora on line, RENAJUD e SNIPER, ainda não utilizados nesse processo
”, tais argumentos não são capazes de convencer do desacerto da decisão agravada.

Entre a data do pedido de sobrestamento do feito (22/08/2022) até a decisão do magistrado (23/05/2023), passaram cerca de 09 meses sem qualquer manifestação do agravante; este não trouxe qualquer informação sobre as matrículas dos imóveis, qualquer manifestação sobre possível pedido de buscas nos sistemas (RENAJUD e SNIPER), ou qualquer outra informação ao requerimento que levasse à satisfação do seu crédito.

Cumpre ressaltar, ainda, que a falta de sucesso na localização de bens do devedor para satisfação do crédito é hipótese de suspensão, nos termos do art. 921, III, e § 1o, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO – AFASTADA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO PREJUDICADA – INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS 580 E 581 DA CNGC – NORMA REVOGADA – PERDA DO OBJETO – TRÂMITE DA AÇÃO EXECUTÓRIA POR LONGO TEMPO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO ART. 924 DO CPC – SITUAÇÃO QUE ENSEJA APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 1o DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. (...)
4. Verificada a ausência de bens penhoráveis do devedor, aplica-se ao caso a exegese do art. 921, III e § 1o, do CPC”.
(N.U 0007970-19.2006.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – EXEQUENTE DILIGENTE NO PROCESSO – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 921, III, DO CPC – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrado nos autos que o exequente diligenciou na tentativa de localizar bens passíveis de penhora e sempre atuou com zelo, atendendo todas as intimações do Juízo, afasta-se a hipótese de inércia. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC) e somente após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2o do CPC, não havendo falar em extinção do processo por aplicabilidade do Provimento no 84/2014-CGJ/MT, cuja norma é contrária e hierarquicamente inferior ao Estatuto Adjetivo.”

(TJ-MT 00076619020098110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023